Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011960-56.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da decisão de ID 40268135, os autos retornaram para novo julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 14006523, pág. 153. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a determinação do STJ, no prazo de 10 dias. Brasília, 21 de outubro de 2022 12:06:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador